Tribunal: TJDFT
Processo: 0717961-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MURILO DE MENEZES ABREU, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Taguatinga, proferida em procedimento de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de inscrição do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito e no sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – em busca de imóveis penhoráveis do executado ALBIACIR RODRIGUES. Sustentou que o Código de Processo Civil teria trazido inovações que visam a proteção dos credores e de sorte a evitar a frustração das execuções. Assim, o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – assim como os demais sistemas, em especial o SerasaJud, devem ser utilizados para conferir eficácia à busca por bens dos devedores. Requereu “deferimento do pedido de tutela de urgência inaudita altera pars, para que seja determinado inserção do nome da Agravada no cadastro de inadimplentes e no CNIB afim de tornar indisponível qualquer bem que esteja em seu nome até o julgamento do presente processo” e, ao final, o provimento confirmando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 26202328. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de inscrição do devedor na SerasaJud e na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em ID 90134171, o exequente requereu a inclusão, via SERASAJUD, do nome da parte executada em sistemas de proteção ao crédito, a expedição de certidão para protesto cartorário e a inclusão do nome da parte executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Quanto ao requerimento de inscrição da parte executada, via SERASAJUD, destaco que o art. 792, §3o, do CPC atribui mera faculdade ao Magistrado, que deverá avaliar se, no caso concreto, a medida terá o condão de agilizar a execução e atrair o interesse do devedor para quitação da dívida. No caso, a medida revela-se insuficiente para a consecução da efetividade pretendida. Ademais, conforme entendimento já exarado pelo e. STJ é desnecessária a participação do Poder Judiciário para alcançar os efeitos pretendidos pela parte (Resp. 1.762.254 – PE, Min. Herman Benjamin, DJe 16/11/2018), quando a restrição creditícia pode ser obtida por outros meios, como na situação em comento. Noutro giro, a certidão para fins de protesto poderá ser expedida, haja vista tratar-se daquela referida no art. 517 do CPC, cuja expedição deve seguir a previsão contida em seu §2o, incluindo completa qualificação das partes, com documentos de identificação e endereço, caso requerida. Como se trata de certidão relativa à sentença transitada em julgado, deverá descrever a decisão proferida e se algum valor foi levantado na fase de cumprimento, bem como a atual fase procedimental (suspensão), mormente porque a anotação é realizada às expensas e sob responsabilidade dos credores. Por fim, a CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB é um sistema criado para o cumprimento de decisões judiciais que determinam a indisponibilidade de bens, instituto que não se confunde com a constrição patrimonial decorrente de atos de penhora. Portanto, incabível a utilização deste sistema para a finalidade pretendida pelo exequente. Caso queira identificar a existência de imóveis de propriedade da parte executada, a parte exequente deverá fazer a consulta perante os cartórios de registro de imóveis. Assim, DEFIRO, em parte, a pretensão de ID 90134171 apenas para DETERMINAR a expedição da certidão referida no art. 517, 2o, do CPC, que poderá ser utilizada pelo credor para, querendo, promover as anotações creditícias. INDEFIRO os demais pedidos.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em que pese o argumento de que estariam esgotadas as diligências possíveis pelo recorrente e no intuito de impedir a dilapidação de bens pelo devedor, há que se ressaltar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB – criada pelo provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, não se destina ao fim pretendido. Conforme enunciado no art. 2o, do ato que a criou “a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”. Portanto, não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos. Neste sentido, já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA DE USO PELAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PROVIMENTO N. 39/2014, DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. FACULDADE DO CREDOR COM RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar a obrigatoriedade do juízo de origem em realizar consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para localizar bens passíveis de penhora da parte agravada. 2. A CNIB consiste em uma ferramenta para rastreamento de bens do devedor, podendo ser adotada em caráter excepcional, quando restar comprovado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. 3. A parte interessada poderá diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais e, através do próprio sistema CNIB, recolhendo os respectivos emolumentos, empreender a sua busca sobre bens dos Executados, nos termos do art. 7o do Provimento n. 39/2014, sem necessidade de deferimento pelo Poder Judiciário. 4. O sistema não está ao alcance do Judiciário, constituindo faculdade do interessado, mediante o pagamento de encargos, requerer a consulta diretamente à serventia extrajudicial. 5. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1342392, 07083211620208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se verifica a possibilidade de dano de difícil reparação que justificasse a inversão da ordem processual com o diferimento do contraditório, uma vez que o recorrente não comprovou qualquer ato do devedor tendente à dilapidação do patrimônio. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de junho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator Eventual